Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA. REVOGAÇÃO. EFEITOS. CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos consiste na suposta ilegalidade dos atos praticados pelos ora recorridos, consistentes na disponibilidade não autorizada de valores à ora apelante a título de “cheque especial” e nos descontos realizados em sua conta corrente para pagamento de débitos inadimplidos, inclusive no que concerne à impossibilidade de revogação de tais descontos, bem assim se as condutas narradas são violadoras a seus direitos da personalidade e, portanto, justificam a condenação dos réus a título de danos morais.
2. No que concerne às operações de crédito contratadas junto à instituição financeira com autorização de débito diretamente na conta bancária do contratante em caso de vencimento, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual autorizativa, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1085 pela sistemática dos recursos repetitivos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. No caso dos autos, não subiste qualquer ilegalidade ou vício de consentimento que autorize o afastamento da disposição contratual expressa, tampouco há elementos de que a recorrente tenha revogado expressamente a permissão para os descontos em sua conta corrente. 4.1. De todo modo, ainda que assim não fosse, necessário sopesar que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente, para adimplemento de débitos junto à instituição financeira, não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados, mormente em face de débitos inadimplidos. 4.2. Apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos.
5. Não subsiste, portanto, ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente, inclusive com a utilização do cheque especial, quando o consumidor expressamente anuiu com esta possibilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.